Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. LEI N. 14.181/2021. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO.

1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com o custo do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.

2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por se tratar de presunção relativa de veracidade - juris tantum. Ademais, há necessidade de pronunciamento expresso para concessão do benefício.

3. Quanto a alegação de que a natureza da ação garante o deferimento da gratuidade de justiça, ressalta-se que a Lei n. 14.181/2021, conhecida como ‘’Lei do Superendividamento’’, não apresenta disposição determinando a concessão automática do benefício.

4.. Agravo interno conhecido e não provido.